Tribunal: TJDFT
Processo: 0748378-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de cumprimento de sentença (Processo no 0002464-95.2009.8.07.0006), indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos mensais percebidos pela ora agravada, ADRIANA PEREIRA BARROS. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que todas as tentativas de composição amigável para receber o seu crédito restaram infrutíferas; que a penhora de 30% dos rendimentos da agravada não comprometerá a sua capacidade de subsistência; que, na ponderação entre o direito do devedor de proteção às verbas salariais e o direito do credor de ter satisfeito o seu crédito, deve-se conferir um tratamento processual isonômico às partes; e que a regra da impenhorabilidade salarial admite mitigação, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de se autorizar a penhora de 30% dos rendimentos da agravada e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo regular (ID no 21265799 e 21266959). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante, haja vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que veda a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial. Confira-se a redação do citado artigo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Assim, não obstante a existência de precedentes que admitam a mitigação de tal entendimento, sobreleva-se a norma legal, que excepciona a impenhorabilidade apenas nas situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, as quais, em princípio, não se amoldam à hipótese dos autos. Sobre a questão, confiram-se precedentes desta egrégia 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. PENSÃO DA AGRAVADA DEVEDORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Inadmissível a constrição total ou parcial de tais valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1254104, 07184744520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA DE 5% SOBRE SALÁRIO BRUTO DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 01. São absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 02. Recurso provido.Unânime. (TJDFT, Acórdão 1228968, 07242468620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser mantida a decisão agravada, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator